Tribunal: TJMT
Processo: 1001539-10.2019.8.11.0010
Classe: Cível
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-06-18
Data de publicação: 2021-06-18

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
JUIZADOS ESPECIAIS
TURMA RECURSAL ÚNICA
Vistos etc.
Trata-se de Recurso Extraordinário interposto pela parte Recorrente, com fulcro no art. 102, inciso III, alínea “a” da Constituição Federal, visando reformar a decisão desta Turma Recursal que decidiu de forma contrária aos seus interesses, ao negar provimento ao recurso interposto, conforme Súmula do Julgamento abaixo transcrita:
RECURSO INOMINADO. EMBARGOS À EXECUÇÃO. MULTA ARBITRADA PARA O CASO DE DESCUMPRIMENTO DA ORDEM JUDICIAL. INTIMAÇÃO VIA POSTAL. ESPÉCIE DE INTIMAÇÃO PESSOAL. VALIDADE DA EXECUÇÃO DE ASTREINTES. ALEGAÇÃO DE CUMPRIMENTO. PEDIDO DE REDUÇÃO. REJEITADO. OBEDIÊNCIA AOS CRITÉRIOS DA RAZOABILIDADE E PORPORCIONALIDADE. RECURSO IMPROVIDO.
1. A multa cominatória tem o condão de assegurar a efetividade da decisão judicial e fortalecer a credibilidade do Poder Judiciário.
2. É incontroversa a intimação da Recorrente para cumprir as obrigações estipuladas na decisão da tutela antecipada, visto que a Embargante apenas se insurge quanto ao modo em que se operou a intimação, alegando que a intimação somente é pessoal quanto realizada por mandado.
3. O artigo 275 dispõe que as intimações pessoais são efetivadas por meio eletrônico, pelo correio e por oficial de justiça, destacando-se a utilização desta quando as duas primeiras forem frustradas. Vale dizer, diferente do alegado pelo Recorrente, a intimação via postal é espécie da intimação pessoal e tendo essa ocorrido, não há razão plausível que justifique a ausência de cumprimento da tutela deferida.
4. A ordem emanada na decisão foi clara: “determino que a Reclamada providencie a retirada do nome da Reclamante do cadastro de maus pagadores, bem como do protesto realizado, devendo fazê-lo no prazo de 05 dias, sob pena de multa diária de R$ 500,00, limitada ao teto de R$ 5.000,00. Ademais, fica determinado à Reclamada que se abstenha de realizar a suspensão da unidade consumidora 6/2019432-0, em relação ao débito objeto deste processo, sob pena de incorrer na multa acima descrita.”, desta forma, era dever da Recorrente pagar os emolumentos para a baixa do protesto, bem como acompanhar o respectivo ato. Não o fazendo, incorre em descumprimento da ordem judicial, sendo válida a aplicação da astreinte. Outrossim, a decisão não mencionava apenas o protesto, mas também a exclusão do nome do Recorrido dos órgãos de proteção ao crédito, o que não foi realizado.
5. Havendo prova do descumprimento da ordem judicial, não justifica a redução do seu valor, de modo a retirar-lhe o efeito coercitivo, uma vez que o legislador não estipulou percentuais ou patamares de modo a vincular a decisão do juiz.
6 A sentença que julgou improcedente os Embargos à Execução, e manteve a multa cominatória no valor executado de R$ 5.000,00, não merece reparos e deve se mantida por seus próprios fundamentos. A súmula do julgamento serve de acórdão, nos termos do art. 46 da Lei no 9.099/95.
7. Recurso improvido. A Recorrente arcará com as custas e honorários advocatícios arbitrados em 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação.
O presente recurso extraordinário é tempestivo. A parte recorrida não apresentou as contrarrazões recursais.
No entanto, o art. 1.035, caput, do Código de Processo Civil, dispõe:
Art. 1.035. O Supremo Tribunal Federal, em decisão irrecorrível, não conhecerá do recurso extraordinário quando a questão constitucional nele versada não tiver repercussão geral, nos termos deste artigo.
§ 1o Para efeito de repercussão geral, será considerada a existência ou não de questões relevantes do ponto de vista econômico, político, social ou jurídico que ultrapassem os interesses subjetivos do processo.
§ 2o O recorrente deverá demonstrar a existência de repercussão geral para apreciação exclusiva pelo Supremo Tribunal Federal.
§ 3o Haverá repercussão geral sempre que o recurso impugnar acórdão que:
I - contrarie súmula ou jurisprudência dominante do Supremo Tribunal Federal;
II – (Revogado pela Lei no 13.256, de 2016)
III - tenha reconhecido a inconstitucionalidade de tratado ou de lei federal, nos termos do art. 97 da Constituição Federal.
§ 4o O relator poderá admitir, na análise da repercussão geral, a manifestação de terceiros, subscrita por procurador habilitado, nos termos do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal.
§ 5o Reconhecida a repercussão geral, o relator no Supremo Tribunal Federal determinará a suspensão do processamento de todos os processos pendentes, individuais ou coletivos, que versem sobre a questão e tramitem no território nacional.
§ 6o O interessado pode requerer, ao presidente ou ao vice-presidente do tribunal de origem, que exclua da decisão de sobrestamento e inadmita o recurso extraordinário que tenha sido interposto intempestivamente, tendo o recorrente o prazo de 5 (cinco) dias para manifestar-se sobre esse requerimento.
§ 7o Da decisão que indeferir o requerimento referido no § 6o ou que aplicar entendimento firmado em regime de repercussão geral ou em julgamento de recursos repetitivos caberá agravo interno. (Redação dada pela Lei no 13.256, de 2016)
§ 8o Negada a repercussão geral, o presidente ou o vice-presidente do tribunal de origem negará seguimento aos recursos extraordinários sobrestados na origem que versem sobre matéria idêntica.
§ 9o O recurso que tiver a repercussão geral reconhecida deverá ser julgado no prazo de 1 (um) ano e terá preferência sobre os demais feitos, ressalvados os que envolvam réu preso e os pedidos de habeas corpus.
§ 10.(Revogado dada pela Lei no 13.256, de 2016)
§ 11. A súmula da decisão sobre a repercussão geral constará de ata, que será publicada no diário oficial e valerá como acórdão.
Os temas abrangidos pelos § 1o e § 2o do referido artigo são aqueles relacionados com o sistema econômico, político, social ou jurídico que ultrapassem interesses subjetivos ou disponíveis, devendo ser preliminarmente demonstrados na interposição do recurso. Requisito esse, preenchido pela parte Recorrente, porém, para o cabimento do apelo extraordinário, deve-se ainda demonstrar a contrariedade ao texto constitucional de forma direta e frontal, e não pela via reflexa.
Para ser possível o recebimento do Recurso Extraordinário é necessário que a contrariedade à Constituição Federal seja direta, deve atingir os próprios preceitos constitucionais. Do contrário, quando for reflexa (indireta ou oblíqua) atingindo, por exemplo, a legislação federal, não é cabível o referido recurso.
Nesse sentido o excelso Supremo Tribunal Federal já decidiu:
DIREITO CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO CONTRA ACÓRDÃO DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA EM RECURSO ESPECIAL. CAIXA ECONÔMICA FEDERAL. LEGITIMIDADE PASSIVA "AD CAUSAM". REAJUSTE DAS CONTAS VINCULADAS AO FGTS. ALEGAÇÃO DE OFENSA AOS ARTS. 5 , II, XXXV, XXXVI, E 22, VI, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL.
1. O acórdão recorrido não focalizou qualquer tema constitucional, o que justificou a invocação das Súmulas 282 e 356. 2. Ademais, como salientou a decisão agravada, é pacífica a jurisprudência do S.T.F., no sentido de não admitir, em R.E., alegação de ofensa indireta à Constituição Federal, por má interpretação ou aplicação e mesmo inobservância de normas infraconstitucionais. Agravo improvido, aplicando-se à agravante a multa de 1% (um por cento) sobre o valor corrigido da causa, ficando a interposição de qualquer outro recurso condicionada ao depósito do respectivo valor, tudo nos termos dos artigos 545 e 557, parágrafo 2 , do Código de Processo Civil, com a redação que lhe foi dada pela Lei n 9.756, de 17.12.1998, observada a retificação feita no D.O.U. de 05.01.99.
(STF - AI 239116 AgR / PR ? PARANÁ ? 1a T. ? Rel. Min. SYDNEY SANCHES ? j. 29/06/1999 ? DJ DJ 22-10-1999 PP-00064 EMENT VOL-01968-07 PP-01351).
CONSTITUCIONAL. INDENIZAÇÃO. DANOS MATERIAIS E MORAIS. OFENSA INDIRETA À CONSTITUIÇÃO. ALEGADA VIOLAÇÃO AO ART. 5°, XXXV, LIV E LV. OFENSA REFLEXA. AGRAVO IMPROVIDO.
I - A apreciação dos temas constitucionais, no caso, depende do prévio exame de matéria infraconstitucional. II - A alegada violação ao art. 5o, XXXV, LIV e LV, da Constituição, em regra, configura situação de ofensa meramente reflexa ao texto constitucional, o que inviabiliza o conhecimento do recurso extraordinário. III - Aplicação de multa. IV - Agravo regimental improvido.
(STF - AI 668940 AgR, Relator(a): Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Primeira Turma, julgado em 20/05/2008, DJe-107 DIVULG 12-06-2008 PUBLIC 13-06-2008 EMENT VOL-02323-08 PP-01593).
AGRAVO DE INSTRUMENTO - ALEGADA VIOLAÇÃO A PRECEITOS INSCRITOS NA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA - AUSÊNCIA DE OFENSA DIRETA À CONSTITUIÇÃO - CONTENCIOSO DE MERA LEGALIDADE - RECURSO IMPROVIDO.
- A situação de ofensa meramente reflexa ao texto constitucional, quando ocorrente, não basta, só por si, para viabilizar o acesso à via recursal extraordinária.
(AI 775.275-AgR, Rel. Min. CELSO DE MELLO, Segunda Turma, DJ 28.10.2011)
Dessa forma, o excelso Supremo Tribunal Federal vem reiteradamente decidindo: “A violação indireta ou reflexa das regras constitucionais não enseja recurso extraordinário. Precedentes: AI n. 738.145 - AgR, Rel. Min. CELSO DE MELLO, 2a Turma, DJ 25.02.11; AI n. 482.317-AgR, Rel. Min. ELLEN GRACIE, 2a Turma DJ 15.03.11; AI n. 646.103-AgR, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, 1a Turma, DJ 18.03.11”.
Ademais, se não fossem observados os argumentos supra, ainda assim, o recurso extraordinário não alcançaria seguimento, pois, por uma simples análise, vislumbra-se também a nítida intenção de provocar o reexame da matéria fático-probatório, o que é vedado nesta seara recursal ante o disposto no verbete sumular n.o 279 do STF, in verbis: “Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário”.
O Supremo Tribunal Federal assentou que as alegações de contrariedade aos princípios do devido processo legal, da ampla defesa e do contraditório, da motivação das decisões judiciais, bem como aos limites da coisa julgada, quando dependente do reexame prévio de normas infraconstitucionais, revela ofensa indireta ou reflexa à Constituição Federal, o que, por si só, não desafia a instância extraordinária. Precedentes: AI 804.854-AgR, 1a Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 24/11/2010 e AI 756.336-AgR, 2a Turma, Rel. Min. Ellen Gracie, DJe de 22/10/2010.
Assim, a respeito da alegação de contrariedade aos princípios do contraditório e da ampla defesa e do devido processo legal, o excelso Supremo Tribunal Federal no julgamento do ARE 748371, recurso repetitivo, Tema no660 decidiu pela inexistência de repercussão geral:
Tema
Leading case
Assunto:
Decisão
660
ARE 748371
Violação dos princípios do contraditório e da ampla defesa quando o julgamento da causa depender de prévia análise da adequada aplicação das normas infraconstitucionais. Extensão do entendimento ao princípio do devido processo legal e aos limites da coisa julgada.
Inexistência de repercussão geral
Ainda, no tocante a alegação de contrariedade ao princípio do devido processo legal, o excelso Supremo Tribunal Federal no julgamento do ARE 950787, recurso repetitivo, Tema no890 decidiu pela inexistência de repercussão geral:
Tema
Leading case
Assunto:
Decisão
890
ARE 950787
A questão da ofensa aos princípios da dignidade da pessoa humana, da legalidade, da propriedade e sua função social, do devido processo legal e do acesso à Justiça, quando decorrente de relação contratual, tem natureza infraconstitucional, e a ela se atribuem os efeitos da ausência de repercussão geral, nos termos do precedente fixado no RE n. 584.608, rel. a Ministra Ellen Gracie, DJe 13/03/2009
Inexistência de repercussão geral
Outrossim, a discussão a respeito da legitimidade da aplicação de multa diária (astreintes) como meio executivo para cumprimento de obrigação de fazer ou entregar coisa, é de índole infraconstitucional, assim, eventual ofensa à Constituição opera-se de forma indireta, circunstância que inviabiliza a admissão do extraordinário. Nesse sentido: AI n. 145.680-AgR, Relator o Ministro Celso de Mello, 1a Turma, DJ de 30.4.93; AI n. 157.906-AgR, Relator o Ministro Sydney Sanches, 1a Turma, DJ de 9.12.94; RE n. 148.512, Relator o Ministro Ilmar Galvão, 1a Turma, DJ de 2.8.96; AI n. 757.658-AgR, Relator o Ministro Eros Grau, 2a Turma, DJ de 24.11.09; e AI n. 660.733-AgR, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, 1a Turma, DJe de 20.2.09, assim ementado:
“ EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APLICAÇÃO DE MULTA POR DESCUMPRIMENTO DE DECISÃO JUDICIAL. ASTREINTES. QUESTÃO INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA CONSTITUCIONAL INDIRETA. CONTROVÉRSIA QUE DEMANDA O REEXAME DAS PROVAS DOS AUTOS, AO QUE NÃO SE PRESTA O RECURSO EXTRAORDINÁRIO (SÚMULA 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL). AGRAVO AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO. Imposição de multa de 5% do valor corrigido da causa. Aplicação do art. 557, § 2o, c/c arts. 14, inc. II e III, e 17, inc. VII, do Código de Processo Civil.”
No presente Recurso Extraordinário se discute questão à qual o excelso Supremo Tribunal Federal negou a existência de repercussão geral, pois decidiu que não se trata de matéria constitucional, in verbis:
RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO CIVIL. OBRIGAÇÃO DE FAZER. EXTINÇÃO DO GRAVAME DE FINANCIAMENTO JUNTO AO DETRAN. EXECUÇÃO DE SENTENÇA. DESCUMPRIMENTO. ASTREINTES. NECESSIDADE DE INTIMAÇÃO PESSOAL. CONTROVÉRSIA DE ÍNDOLE INFRACONSTITUCIONAL. ALEGADA VIOLAÇÃO AOS PRINCÍPIOS DO DEVIDO PROCESSO LEGAL, DO CONTRADITÓRIO E DA AMPLA DEFESA. MATÉRIA COM REPERCUSSÃO GERAL REJEITADA PELO PLENÁRIO VIRTUAL DO STF NO ARE 748.371-RG, TEMA No 660. AGRAVO DESPROVIDO. Decisão: Trata-se de agravo nos próprios autos interposto com fundamento no artigo 544 do Código de Processo Civil, objetivando a reforma de decisão que inadmitiu recurso extraordinário, manejado com arrimo na alínea a do permissivo constitucional, contra acórdão que assentou (documento eletrônico, volume 2, fl. 74), verbis: “Apelação cível. Cumprimento de sentença. Impugnação. Preliminar afastada. Cabimento do recurso interposto. Mérito. Astreintes. Necessária intimação pessoal do devedor. Súmula 410 do STJ. Precedente. Apelo improvido.” Nas razões do apelo extremo, sustenta preliminar de repercussão geral e, no mérito, alega violação ao artigo 5o, XXXVI, LIV e LV, da Constituição Federal. O Tribunal a quo negou seguimento ao apelo extremo por não vislumbrar ofensa direta à Constituição. É o relatório. DECIDO. O recurso não merece provimento. A multa diária aplicada em face do descumprimento de decisão, quando sub judice a controvérsia, implica análise da legislação infraconstitucional aplicável à espécie, o que inviabiliza o conhecimento do apelo extremo. Nesse sentido, ARE 691.300-AgR, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, DJe de 17/4/2013, que possui a seguinte ementa: “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PREQUESTIONAMENTO. AUSÊNCIA. SÚMULAS 282 E 356 DO STF. PROCESSUAL CIVIL. LIMINAR OU TUTELA ANTECIPADA. ATO DECISÓRIO NÃO DEFINITIVO. INVIABILIDADE DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 735 DO STF. ASTREINTES. MATÉRIA PROCESSUAL ORDINÁRIA. OFENSA INDIRETA. AGRAVO REGIMENTAL IMPROVIDO. I Ausência de prequestionamento da questão constitucional suscitada. Incidência da Súmula 282 do STF. Ademais, se os embargos declaratórios não foram opostos com a finalidade de suprir essa omissão, é inviável o recurso, a teor da Súmula 356 desta Corte. II Ademais, a tardia alegação de ofensa ao texto constitucional, apenas deduzida em embargos de declaração, não supre o prequestionamento. III As decisões que concedem ou denegam antecipação de tutela, medidas cautelares ou provimentos liminares não perfazem juízo definitivo de constitucionalidade que enseje o cabimento do recurso extraordinário. Incidência da Súmula 735 do STF. Precedentes. IV A discussão referente à incidência de multa diária, como no presente caso, demandaria a análise de normas infraconstitucionais aplicáveis à espécie, o que inviabiliza o extraordinário. V Agravo regimental improvido. “ Ademais, esta Corte já firmou entendimento no sentido de que os princípios da ampla defesa, do contraditório, do devido processo legal e os limites da coisa julgada, quando debatidos sob a ótica infraconstitucional, não revelam repercussão geral apta a tornar o apelo extremo admissível, consoante decidido pelo Plenário Virtual do STF, na análise do ARE 748.371-RG, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 6/6/2013, Tema no 660, conforme se pode destacar do seguinte trecho do referido julgado: “Ante o exposto, manifesto-me pela rejeição da repercussão geral do tema relativo à suposta violação aos princípios do contraditório, da ampla defesa, dos limites da coisa julgada e do devido processo legal, quando o julgamento da causa depender de prévia análise da adequada aplicação das normas infraconstitucionais.” Ex positis, DESPROVEJO o agravo, com fundamento no disposto no artigo 21, § 1o, do RISTF. Publique-se. Brasília, 19 de agosto de 2015. Ministro LUIZ FUX Relator Documento assinado digitalmente(ARE 897933, Relator(a): Min. LUIZ FUX, julgado em 19/08/2015, publicado em PROCESSO ELETRÔNICO DJe-165 DIVULG 21/08/2015 PUBLIC 24/08/2015) (grifei)
Deve ser ressaltado que o excelso Supremo Tribunal Federal, no julgamento de Recurso Extraordinário RE 556385, recurso repetitivo, Tema no007, em que se discutia a possibilidade de redução, de ofício, de multa fixada em sentença, no caso de descumprimento de obrigação de fazer, decidiu que não há repercussão geral, por não se tratar de matéria constitucional:
Tema
Leading case
Assunto:
Decisão
007
RE 556385
Redução, de ofício, de multa fixada em sentença, no caso de descumprimento da obrigação de fazer.
Inexistência de repercussão geral
Sendo assim, neste caso, deve ser negado seguimento ao recurso extraordinário, em face ao disposto no art. 1030, inciso I, alínea “a” do Código de Processo Civil, in verbis:
I – negar seguimento: (Incluído pela Lei no 13.256, de 2016)
a) a recurso extraordinário que discuta questão constitucional à qual o Supremo Tribunal Federal não tenha reconhecido a existência de repercussão geral ou a recurso extraordinário interposto contra acórdão que esteja em conformidade com entendimento do Supremo Tribunal Federal exarado no regime de repercussão geral; (Incluído pela Lei no 13.256, de 2016)
Ante o exposto, principalmente em face ao decidido pelo excelso Supremo Tribunal Federal, em repercussão geral, nos Temas 007, 660 e 890 acima mencionados, e na Súmula no 279 do Supremo Tribunal Federal, em face ao disposto no art. 1.030, inciso I, alínea “a” do Código de Processo Civil, NEGO SEGUIMENTO ao presente Recurso Extraordinário.
Intimem-se. Cumpra-se.
VALMIR ALAÉRCIO DOS SANTOS
Juiz de Direito - Presidente da Turma Recursal Única